Tribunal: TJDFT
Processo: 0731000-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ÍNDICE. CDI. ABUSIVIDADE. INPC.
1. A previsão contratual de atualização do débito decorrente de empréstimo bancário pela variação do CDI, divulgado pela CETIP, é nula de pleno direito, porque constitui cláusula potestativa, de fixação unilateral. Inteligência do Enunciado de Súmula 176 do STJ. Além disso, a aplicação do CDI neste tipo de contrato implica em dupla incidência de juros remuneratórios.
2. Nos contratos bancários, deve ser priorizada a aplicação do INPC como fator de correção monetária, pois esta é a taxa que melhor reflete a manutenção do valor aquisitivo da moeda.
3. A liberdade contratual não pode ser interpretada de forma restritiva, sendo admissível a revisão do conteúdo firmado, para assegurar a função social do contrato, evitar o enriquecimento ilícito e restabelecer o equilíbrio da relação contratual.
4. Negou-se provimento ao recurso.